Tribunal: STJ
Processo: 5000362-36.2022.4.04.7003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670744 - RS
(2024/0220513-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela parte.
2. Não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado registrou,
de forma expressa, que o agravo em recurso especial deixou de
refutar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável quando não observado o princípio da dialeticidade recursal.
3. Não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado foi claro ao
registrar que o agravo em recurso especial não refutou todos os
fundamentos utilizados na decisão que inadmitiu o recurso especial e
que a incidência da Súmula n. 182 do STJ é correta quando há
inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
4. A contradição que permite a oposição de embargos de declaração é a
interna, entre a fundamentação adotada pelo julgador e a conclusão
alcançada. Tal vício não se evidencia no caso, pois as razões de decidir
e o resultado do julgamento se mostram coerentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55902236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae87e58-f870-4c83-aaaa-7cb4433c3875

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae87e58-f870-4c83-aaaa-7cb4433c3875

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670744 - RS
(2024/0220513-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela parte.
2. Não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado registrou,
de forma expressa, que o agravo em recurso especial deixou de
refutar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
aplicável quando não observado o princípio da dialeticidade recursal.
3. Não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado foi claro ao
registrar que o agravo em recurso especial não refutou todos os
fundamentos utilizados na decisão que inadmitiu o recurso especial e
que a incidência da Súmula n. 182 do STJ é correta quando há
inobservância do princípio da dialeticidade recursal.
4. A contradição que permite a oposição de embargos de declaração é a
interna, entre a fundamentação adotada pelo julgador e a conclusão
alcançada. Tal vício não se evidencia no caso, pois as razões de decidir
e o resultado do julgamento se mostram coerentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA55902627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 5162c6a6-11fd-4114-99f9-441aa2807f9a

RELATÓRIO
opõe embargos ao acórdão proferido no AgRg no
ADAUTO ABRIL
AREsp n. 2.670.744/RS.
O recorrente foi condenado por descaminho e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor. No recurso especial, a defesa requereu a
absolvição do réu ou a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento
da pena. O reclamo foi inadmitido na origem. Interposto agravo em recurso
especial, esta Corte deixou de conhecê-lo ao fundamento de que a parte não
impugnou adequadamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de
origem, quais sejam: razões recursais dissociadas do acórdão recorrido e
incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão
foi interposto agravo regimental, não conhecido ante a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A defesa sustenta a existência de
e
no acórdão
omissão
contradição
embargado. Afirma que teria impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada. Reitera o pedido de absolvição e requer o conhecimento e o
provimento do recurso especial.

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os aclaratórios
art. 619
não se prestam a novo julgamento da causa, mas apenas à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
A contradição que permite a oposição do recurso integrativo é a interna,
entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Ademais, não há omissão
apta ao acolhimento do recurso integrativo. Constou do julgamento proferido pela
Sexta Turma que:
a) a Presidência deste STJ não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento na Súmula n. 182 do STJ;
b) está correta a incidência da Súmula n. 182 do STJ, pois a parte não
refutou adequadamente os motivos indicados para a inadmissão do recurso
Documento eletrônico VDA55902627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 5162c6a6-11fd-4114-99f9-441aa2807f9a

especial, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e à
dissociação das razões recursais em relação ao conteúdo do acórdão recorrido;
c) são insuficientes, para observância do princípio da dialeticidade,
alegações genéricas ou a mera reiteração das teses de mérito do recurso especial
inadmitido.
Confira-se o trecho do acórdão embargado (fl. 428):
Deveras, ao realizar a leitura da peça, depreende-se que o
advogado limitou-se a reiterar as teses do recurso especial
inadmitido, sem enfrentamento direto dos óbices processuais.
A condenação se baseou em autos de infração, documentos
fiscais, laudo pericial e depoimento do condutor do veículo, e não
apenas na vida pregressa do réu, mencionada para corroborar o
convencimento. A defesa não enfrentou o modo como o Tribunal
de origem decidiu. No AREsp, sustenta que não haveria
necessidade de reexame de provas, sem explicitar por que o
pedido de absolvição poderia ser acolhido sem infirmar as provas
do acórdão recorrido. Ainda, não demonstrou a viabilidade da
fixação do regime inicial fechado ao réu multirreincidente e com
maus antecedentes reconhecidos.
Neste regimental, a parte reitera argumentação voltada à
inaplicabilidade das Súmulas n.
e
sem enfrentar o
83/STJ
7/STJ,
fundamento relacionado à dissociação das razões recursais [...]

Veja-se que as afirmações são compatíveis entre si e a "contradição que
enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os fundamentos
adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.978.703/GO,
julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55902627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:33
Código de Controle do Documento: 5162c6a6-11fd-4114-99f9-441aa2807f9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0220513-3
AREsp 2.670.744 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50003623620224047003 50159419220204047003 50169706920234047005
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADAUTO ABRIL
ADVOGADA
: CAROLINA DOS SANTOS SILVA JEBAI - PR108477
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551542128089803@
2024/0220513-3 - AREsp 2670744 Petição : 2026/0014243-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:32
Código de Controle do Documento: D9E7E5ED-C305-4D21-8E52-99BBDA214A3B